Tribunal: TJES
Processo: 0005218-61.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005218-61.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TURBAY ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
APELADO: TURBAY ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA –
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PREPARO AFASTADAS -
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RELATIVO À FALTA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA PARA TRANSFERÊNCIA DAS UNIDADES -
AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminares de intempestividade e insuficiência de preparo afastadas.

2.
A
parte apelante apenas repisa as alegações postas na exordial no sentido do suposto descumprimento contratual da parte apelada, em virtude da falta de assinatura dos documentos necessários ao registro da incorporação (outorga da procuração), circunstância essa que não restou comprovada nos autos.

3
.
Pelo contrário, a prova documental produzida na ação
demonstr
a que
a empresa apelante não adimpliu o seu dever contratual, já que não apresentou a prestação de contas, bem como houve o abandono da obra.

4.
O
contexto fático
evidenci
ado
os autos
após a celebração do contrato de
permuta e
incorporação imobiliária entre as partes em 23/04/1997 (fls. 22/25),
houve o distrato da avença em
30/08/
19
9
8
(fl. 88), e posteriormente as partes voltaram a negociar a construção do edifício com a incorporação dos lotes.

5.
Nos termos do regulamento legal da incorporação imobiliária (Lei nº 4.591/64), é obrigação da apelante na condição de incorporadora a entrega, com prazo determinado, preço e condições, das obras concluídos, dever esse que no caso dos autos, não foi observado pela apelante.

6.
Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7
.
Inexistente prova de ato ilícito (vício oculto do produto) imputável aos requeridos capaz de causar a reparação de danos (materiais ou morais), não restam configurados os requisitos ensejadores da pretensão indenizatória.

8
.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TURBAY PLANEJAMENTO LTDA
em face da r. sentença proferida às fls. 576/578-v pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES na ação indenizatória por ela ajuizada em face de NEUSA MUSSO MAIA e de ESPÓLIO DE ABELAR DA SILVA MAIA, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões (fls. 580/596), a empresa apelante sustenta que ingressou com a demanda uma vez que, após a assinatura do contrato entre os permutantes/apelados e a incorporadora/apelante, eles não assinaram os documentos necessários ao registro da incorporação (outorga da procuração), causando grandes problemas.

Defende que estão configurados danos materiais e morais indenizáveis, pois a parte requerida se negou a cumprir com a sua obrigação contratualmente estabelecida.

Alega que os prejuízos de ordem material são enormes, considerando todos os investimentos que já foram feitos para a construção do empreendimento.

Aduz que a lesão moral está tipificada pelos fatos narrados terem causado difamação e restrições injustas, vergonha e humilhação, projetando em sua personalidade um sentimento de perda de confiança pública em sua honestidade e lisura no comportamento profissional, de perda da credibilidade nos negócios realizados, além de tornar objeto de deboche todo o trabalho desenvolvido com muito sacrifício ao longo da trajetória de sucesso no mercado.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a todo o investimento feito em tono do empreendimento, bem como de indenização por danos morais a ser arbitrada.

Por fim, eventualmente, caso não seja reformada a sentença, pugna pela diminuição do percentual dos honorários advocatícios arbitrados por se revelar extremamente elevado e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas por NEUZA MUSSO MAIA às fls. 603/617, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e a insuficiência do preparo. No mérito, pugna pela manutenção da sentença de improcedência da ação.

Despacho proferido no Id 3970987 determinando a intimação da parte apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em sede de Contrarrazões.

Manifestação da apelante no Id 4344162.

Despacho ordenando a intimação da apelante para realizar a complementação do preparo recursal (Id 4854689).

Petitório da apelante informando que a certidão do site da Corregedoria Geral de Justiça indicou que não há complementação a ser realizada (Id 4955047).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, a apelante
TURBAY PLANEJAMENTO LTDA
pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais manejados em face de
NEUSA MUSSO MAIA,
sob o argumento de que e
stão configurados danos materiais e morais indenizáveis,
diante da negativa de
cumpri
mento

da
obrigação contratualmente estabelecida.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Em sede de contrarrazões, a parte apelada
arguiu a intempestividade do recurso, aduzindo que a intimação da sentença foi publicada no DJe do dia 18/11/2020, sendo iniciada a contagem do prazo no dia 19/11/2020, e o término se deu no dia 09/12/2020, sendo o recurso protocolado somente no dia 10/12/2020.

Rejeito a preliminar de intempestividade haja vista que o prazo recursal de quinze dias úteis (artigo 1.003, §5º, do CPC) iniciou-se no dia útil posterior à publicação da sentença (19/11/2020), foi
suspenso
nos dias
08/12/2020 (dia da justiça) e 09/12/2020 (ponto facultativo), motivo pelo qual tempestiva a apelação protocolada no dia 10/12/2020 (fl. 580).

PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO

Igualmente, REJEITO a preliminar de insuficiência de preparo eis que conforme informação do sistema de arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, as custas e despesas do recurso foram recolhidas no teto máximo do Regimento de Custas.

Ultrapassadas as preliminares, passo
ao exame do mérito.

MÉRITO

Pois bem, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Neste ponto, imperioso registrar a configuração de novo negócio jurídico pelo instituto da
nova
çã
o tácita
, na medida em que fora contraída nova obrigação, extinguindo a anterior. Tal negócio fora comprovado nos autos pelos documentos que instruem a inicial, bem como pela Convenção de Condomínio, devidamente registrada (fls. 301/315).

Ocorre que, não há nos autos qualquer prova que evidencie a recusa da parte ré em providenciar a procuração para consequente registro da incorporação em cartório competente.

Por outro lado, fora demonstrado nos autos na peça de defesa do segundo requerido (fls. 195/211), que a parte autora descumpriu seu deveres enquanto incorporadora na medida em que fora registrado nas atas que não houve prestação de contas, houve abandono da obra, inclusive dando margem a contratação de nova empresa para continuidade da construção do edifício e entrega das unidades.

Vale dizer que consta dos autos prova de que a Comissão de representantes dos condôminos do Empreendimento Ed. Residencial Vineyard (fls. 263/265) solicitaram à autora a agilização do processo de construção e resolução das pendências relacionadas com a obra, de forma que não demonstrou a requerente que diligenciou no sentido de cumprir com suas obrigações enquanto incorporadora.

(...)

Ademais, diferentemente do que alega o autor, ao solicitar a paralisação da obra em 13/09/2007, o pedido fora negado pela prefeitura considerando a regularidade da construção e legalidade das circunstâncias, consoante fls. 455/458.

Acerca da temática, a Lei 4.591/64 estabelece que

(...)

Nota-se que é de responsabilidade da incorporadora providenciar o a regularização da situação do imóvel e da incorporação, para efeito de alienação das unidades.

Ademais, desde 2001 as obras foram iniciadas e o lapso temporal decorrido ate o abandono não justifica a omissão culposa da parte autora.

Neste sentido, em virtude do não cumprimento do cronograma de obra, com consequente inobservância dos prazos, ausência de prestação de contas, resta configurada a negligência da requerente, o que também pode ser verificado na ata de fls. 228/230, no que se refere a regularização da obra e cumprimento de deveres, mesmo com o pagamento em dia por parte dos condôminos.

Com efeito, tem-se que o inadimplemento por parte da construtora gera a resolução do contrato, nos termos do artigo 607 do Código Civil, motivo pelo qual não há que se falar em obrigação de fazer pendente por parte dos demandados.

(...)

Outrossim, tratando-se de obrigação de fazer, se o devedor não executa sua obrigação, em caso de urgência o credor pode mandar executar o fato independente de autorização judicial, nos termos do artigo 249 do CC.

Por fim, no que se refere ao pleito de indenização por danos morais, não restou configurado ilícito indenizante por parte dos demandados, elemento fundamental para configuração da responsabilidade civil prevista no art. 186 do CC.

(...)”

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque, a parte apelante apenas repisa as alegações postas na exordial no sentido do suposto descumprimento contratual da parte apelada, em virtude da falta de assinatura dos documentos necessários ao registro da incorporação (outorga da procuração), circunstância essa que
não
restou comprovada nos autos.

Pelo contrário, a prova documental produzida na ação
demonstr
a que
a empresa apelante não adimpliu o seu dever contratual, já que não apresentou a prestação de contas, bem como houve o abandono da obra.

A
demais, o contexto fático
evidenci
ado
os autos
após a celebração do contrato de
permuta e
incorporação imobiliária entre as partes em 23/04/1997 (fls. 22/25),
houve o distrato da avença em
30/08/
19
9
8
(fl. 88), e posteriormente as partes voltaram a negociar a construção do edifício com a incorporação dos lotes.

Assim sendo,
a
incorporação imobiliária, regida pela Lei nº 4.591/1964, trata-se de
contratação na
qual uma empresa realiza a administração/
construção
de uma obra imobiliária, num terreno de outro proprietário. Assim,
cabe à
incorporadora é supervisionar a condição econômica do empreendimento, além de ficar encarregad
a
pela venda dos imóveis, bem como repassar todas as informações
atin
entes a essa contratação, conforme fora pactuado entre as partes.

N
os termos do regulamento legal da incorporação imobiliária (Lei nº 4.591/64), é obrigação da apelante na condição de incorporadora a entrega, com prazo determinado, preço e condições, das obras concluídos, dever esse que no caso dos autos, não foi observado pela apelante.

Portanto, a parte autora/apelante não logrou êxito em provar a alegação de descumprimento contratual da parte requerida/apelada.

Desta feita, incumbe à autora/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Inexistente prova de ato ilícito imputável aos requeridos capaz de causar a reparação de danos (materiais ou morais), escorreita a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023